Tribunal: TJES
Processo: 5007444-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007444-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DA RECORRIDA. DÉBITO EM ABERTO. PRETENSÃO. TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS INERENTES A POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ENTREGA DA CHAVES OU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O EMPREENDIMENTO
FOI
ENTREGUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1.
N
ão há notícia que a agravada tomou conhecimento
inequívoco,
seja por notificação extrajudicial ou por outra prova idônea, quanto ao empreendimento ter sido entregue e encontrar-se com habite-se expedido desde 06.01.2023, fato este que permitiria receber as chaves e tomar posse do imóvel, ficando responsável
pelos encargos, em especial
pela taxa condominia
l
.
2.

Assim, não havendo prova neste sentido e tampouco
do próprio paradeiro da agravada,
fato este que
conduziria em situação esdrúxula acerca
da responsabilidade da taxa condominial, eis que seria transferida
à
agravada que sequer
reside
no imóvel ou que tenha tido ciência
inequívoca
da possibilidade do exercício da posse.
O
u
situação
pior, transferir aos moradores do condomínio o rateio da despesa
à
míngua de sequer estarem no polo passivo da demanda
na origem
.
3.

Portanto, permanece hígido o entendimento de que “
[...]

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da efetiva entrega das chaves, tendo em vista ser este o momento em que tem a posse do imóvel.
(STJ - AgInt no REsp: 1818710 RO 2019/0160398-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2020).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007444-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS COSTA

VOTO

Senhor Presidente.

A pretensão recursal do recorrente cinge-se na transferência à agravada dos encargos inerentes a posse antes da entrega das chaves. Alega que tal situação se enquadra em exceção notadamente porque a recorrida encontra-se em mora eis que não quitou o débito oriundo do contrato da promessa de compra e venda, tendo já expedido o “habite-se”.

De saída, adianto ser desnecessária a intimação da recorrida, uma vez que sequer foi citada na origem.
Neste sentido:

É desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento quando, na ação de origem, não foi angularizada a relação processual, mediante a citação do réu. (TJ-DF 07363839520228070000 1677364, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Analisando
os autos,
em cognição sumária,

entendo que
ausente
a relevância na fundamentação,
no
tadamente porque ainda que haja a alegação de inadimplência da agravada, se verifica que a pretensão na origem é o recebimento do saldo devedor em aberto pelo contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária,
não se enquadrando

na
resolução ou resilição do contrato em si.

Tal situação leva a hipótese que, conforme narrado na petição deste recurso e da inicial, quer atribuir à responsabilidade da promitente compradora
d
os encargos inerentes ao contrato, bem como da entrega do empreendimento.

Ocorre que não há notícia que a agravada tomou conhecimento
inequívoco,
seja por notificação extrajudicial ou por outra prova idônea, quanto ao empreendimento ter sido entregue e encontrar-se com habite-se expedido desde
06.01.2023
(ID 21859246 de origem), fato este que permitiria receber as chaves e tomar posse do imóvel, ficando responsável
pelos encargos, em especial
pela taxa condominia
l
.

Assim, não havendo prova neste sentido e tampouco
do próprio paradeiro da agravada,
fato este que
conduziria em situação esdrúxula acerca
da responsabilidade da taxa condominial, eis que seria transferida
à
agravada que sequer
reside
no imóvel ou que tenha tido ciência
inequívoca
da possibilidade do exercício da posse.
O
u
situação
pior, transferir aos moradores do condomínio o rateio da despesa
à
míngua de sequer estarem no polo passivo da demanda
na origem
.

Portanto, permanece hígido o entendimento de que “
[...]

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da efetiva entrega das chaves, tendo em vista ser este o momento em que tem a posse do imóvel.
(STJ - AgInt no REsp: 1818710 RO 2019/0160398-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2020).

Senão vejamos, julgado de Tribunal Pátrio que corrobora o entendimento supra:

5. Somente com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o promitente comprador passa a ser o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, pois, apenas a partir desse momento, passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária e com o condomínio.
6. Conforme a tese jurídica fixada por este Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ?Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.?
(Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174). 7. Constata-se a ilegitimidade do promitente comprador do imóvel para figurar no polo passivo da ação de execução de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves e imissão daquele na posse da unidade imobiliária. (TJ-DF 07075392220198070007 DF 0707539-22.2019.8.07.0007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 11/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

2. -
O promitente comprador somente é responsável pelos encargos condominiais após a sua imissão na posse do imóvel.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140243151, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023)
(grifei)

2
A obrigação de pagamento dos encargos condominiais surge a partir da entrega das chaves, momento em que é transferida ao promitente comprador a efetiva posse direta do bem - e não a partir da data de emissão da carta de habite-se ou da assinatura de termo de vistoria -, mesmo naqueles casos em que houve demora na transferência decorrente de atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador, até porque, na hipótese de eventual mora deste, poderia a promitente vendedora resolver o contrato por culpa do adquirente
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160127854, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 01/08/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.